Tribunal: TJMT
Processo: 0002804-85.2007.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002804-85.2007.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), OZANEIA VELASCO RIBEIRO - CPF: 847.833.621-49 (RECORRENTE), RENATO MARCELINO DOLCE DE SOUZA - CPF: 096.168.698-76 (ADVOGADO), DENILSON VIEIRA DE MORAIS - CPF: 406.596.311-72 (RECORRENTE), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), LEONIL DE SOUZA E SILVA - CPF: 066.112.731-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

Direito Penal. Recurso em Sentido Estrito. Homicídio qualificado consumado. Indícios de autoria e materialidade delitiva. Manutenção da decisão de pronúncia. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra decisão do Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que pronunciou os recorrentes como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), todos do Código Penal, pela prática de homicídio qualificado consumado, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar:

(i) se há indícios suficientes de autoria que justifiquem a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri;

(iii) se os elementos probatórios obtidos na investigação policial e corroborados judicialmente são aptos a embasar a pronúncia.

III. Razões de decidir

3. A pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a presença de prova da materialidade e indícios mínimos de autoria.

4. Nos autos, há indícios que apontam para a participação dos réus no crime, tais como o vínculo afetivo entre a recorrente e a vítima, a apólice de seguro de vida que a indicava como beneficiária e o laudo papiloscópico que apontou correspondência entre a impressão digital do réu e os vestígios encontrados no veículo onde o corpo foi localizado.

5. A alegada fragilidade dos elementos probatórios e as versões defensivas não são suficientes, nesta fase, para afastar a decisão de pronúncia, devendo a análise aprofundada das teses ser realizada pelo Conselho de Sentença.

6. O conjunto indiciário, corroborado em juízo, sustenta o encaminhamento da causa à apreciação do Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Mantida a decisão de pronúncia.

Tese de julgamento:

“1. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. 2. Elementos colhidos na fase inquisitorial, quando confirmados sob o contraditório, podem fundamentar a pronúncia.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 413 e 414; CP, art. 121, § 2º, I, III e IV.

Jurisprudência relevante citada:

0725076-09.2020.8.07.0003, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/06/2023, publicado no DJe: 28/06/2023)- TJDFT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Ozaneia Velasco Ribeiro
e
Denilson Vieira de Morais
contra decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 0002804-85.2007.8.11.0042, pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca Cuiabá/MT, que os pronunciou como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), todos do Código Penal, pela prática do crime de homicídio qualificado, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri (ID 294822015, p. 6).

Em suas razões recursais, o apelante
Denilson Vieira de Morais
pleiteia a despronúncia, ao argumento de inexistirem indícios suficientes de autoria, com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal. Sustenta que a decisão de pronúncia não pode se amparar em elementos probatórios frágeis, notadamente em laudo pericial que apresenta margem de erro de 25%, circunstância que reputa insuficiente para vincular sua participação ao delito imputado (ID 294822023).

De igual modo, a apelante
Ozaneia Velasco Ribeiro
requer a despronúncia com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a decisão de pronúncia não indicou qualquer elemento concreto, produzido em juízo, que a vincule ao planejamento ou à execução do crime.

Alega, ainda, que a suposta relação amorosa com a vítima e o recebimento do seguro de vida, por si sós, não se revelam suficientes para comprovar sua participação no crime, sobretudo diante da inexistência de testemunhas que confirmem tal hipótese.

Por fim, prequestiona toda a matéria debatida no presente recurso, com o intuito de viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores (ID 294822030, p. 17).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões aos recursos, pugnando pelo seu improvimento e, por conseguinte, pela manutenção da decisão de pronúncia (ID. 294822032 - Pág. 11).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem manteve a sentença de pronúncia (Id. 294822034 - Pág. 1).

A Procuradoria-Geral de Justiça,

por meio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
Adriano Augusto Streicher De Souza
,
opinou pelo desprovimento dos recursos, a seguir:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA. IMPROCEDENTE. DECISÃO DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROVA PLENA DA AUTORIA DELITIVA. DIVERSOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDICAM A AUTORIA DOS RECORRENTES. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
(Id. 284324375 - Pág. 17).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual
conheço dos recursos em sentido estrito
.

Conforme relatado,
após a análise dos elementos colhidos no curso do processo, a Magistrada de primeiro grau reconheceu a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade em desfavor dos recorrentes
Ozaneia Velasco Ribeiro e Denilson Vieira De Morais,
submetendo-os a julgamento pelo Tribunal do Júri, com base no crime
tipificado no art. 121, §2º, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal.

Na denúncia os fatos são relatados conforme segue:

“No dia 09/07/2006, em horário impreciso, na zona rural (antiga estrada do moinho) de Cuiabá/MT, os denunciados OZANÉIA e DENILSON, imbuídos por inequívoco animus necandi, mataram a vítima LEONIL DE SOUZA E SILVA, mediante motivo torpe, cruel e meio que dificultou a defesa do ofendido, provocando as lesões corporais demonstradas no Laudo Pericial n° 02-06-003173/2006.

Segundo restou apurado no incluso caderno investigativo, a denunciada OZANÉIA, que era casada com o coautor/codenunciado DENILSON, conheceu a vítima LEONIL DE SOUZA E SILVA no ano de 2002 (quatro anos antes do fato), tendo trabalhado na residência do ofendido como diarista.

Infere-se que a denunciada OZANÉIA manteve um relacionamento extraconjugal com a vítima LEONIL DE SOUZA E SILVA, o que acabou justificando a confecção de um seguro de vida (junto ao Banco Bradesco) que a tinha como beneficiária direta.

Sendo de pleno conhecimento da condição suspensiva, visualizando de forma cristalina a torpeza da conduta, a denunciada OZANÉIA – em plena consciência e coautoria com o executor (ora esposo e denunciado) DENILSON – matou a vítima LEONIL DE SOUZA E SILVA no banco direito traseiro do veículo FIAT Palio Young (de cor vermelha) com diversos golpes na região do peito e com degolamento, visualizando-se, portanto, a crueldade da conduta, bem como o meio que dificultou a defesa do ofendido.

Consumada a empreitada criminosa os autores colocaram o corpo da vítima no porta-malas do supracitado veículo, deixando-o em local ermo, conforme se visualiza nos anexos fotográficos do Laudo Pericial n° 02-06-003173/2006 (fls. 109/115).

Acionada, a polícia militar e peritos estiveram no local e realizaram a coleta de impressões papilares depositadas no veículo Fiat Palio, placas JZF-1741 (fls. 148).

Com o andamento das investigações a denunciada OZANÉIA foi inquirida pela Autoridade Policial e disse que não mantinha qualquer relacionamento amoroso com a vítima LEONIL, eis que o contato era apenas “profissional” por ser diarista. Ademais, ao tempo em que afirma que a vítima pagou toda a sua faculdade, sustenta que não tinha conhecimento de que seria beneficiária de um seguro de vida confeccionado pelo ofendido (fls. 76/77).

A versão apresentada pela denunciada OZANÉIA encontra-se em total dissonância com os demais elementos informativos angariados ao longo da investigação, conforme se verifica no depoimento do filho da vítima (EULHE JAKSON DA SILVA):

“(...) sabia que ele tinha um relacionamento com uma tal de NÉIA e com Thaissa; Que sobre a NÉIA, o declarante diz que ela sempre ligava para ele e as conversas eram muito longas no celular; Que, ele sempre falava que ela deveria seguir a vida dela e para deixá-lo em paz; Que comentava também que gostava muito dela e era correspondido, mas não tinha certo por causa da mãe dela”.

A versão sobre o desconhecimento da apólice em seu benefício também foi desconstruída no depoimento de REGIANE ALVES DA CUNHA (fls. 58/59):

“(...) no Bradesco a declarante foi informada pela Sra Tatiane, pessoa encarregada dos seguros da agência, que o falecido tinha duas apólices de seguro de vida, sendo que uma tinha como beneficiário seu filho Felipe e outra tinha como beneficiária a sua companheira OZANEIA VELASCO RIBEIRO VIEIRA DE MORAES; Que a Sra Tatiane informou também que a OZANEIA esteve na agência do Banco antes da morte do LEONIL lhe pedindo que retirasse seu nome como beneficiária do seguro de vida do LEONIL”.

O relacionamento amoroso entre a vítima LEONIL e a denunciada OZANÉIA também foi confidenciado à testemunha REGIANE:

“(...) Ele lhe contou, no primeiro contato que tiveram, mantivera um relacionamento com a OZANÉIA; Que disse que ela havia se separado e que chegou a arrumar um trabalho para ela na UNIMED, mas que logo terminaram porque ela voltou para o marido que era ex-policial”.

Em consonância com os elementos informativos a testemunha ROSANGELA ROCHA DA SILVA (que trabalhava com seguros no Banco Bradesco), afirmou (fls. 65/66):

“(...) que se lembra de ter vendido um seguro de vida ao LEONIL DE SOUZA SILVA; Que da mulher, a declarante se lembra apenas o nome OZANEIA; Que OZANÉIA esteve na agência uns dois meses antes da morte do LEONIL e perguntou à declarante se o LEONIL a tinha colocado como beneficiária de algum seguro de vida; Que a declarante disse que não poderia prestar aquele tipo de informação e que ela deveria procurar o LEONIL; Que OZANÉIA disse que tinha que tirar o nome dela porque ela era casada e aquilo poderia prejudicar seu casamento”.

Observa-se também que o relacionamento extraconjugal era motivo de “medo” e “desconfiança” da vítima LEONIL, conforme declarações prestadas por LUCINDO RIBEIRO DA SILVA FILHO:

“(...) que o declarante perguntou como estava seu relacionamento com a NÉIA, e ele disse que ela estava brava com ele e com ciúmes por causa da LAURA; Que disse também que NÉIA tinha voltado a viver com o marido que era policial e por isso ele estava “fora”, pois não queria confusão”.

Como se não bastassem os vários elementos indiciários acima reproduzidos, com o termo do negócio jurídico (morte da vítima), a denunciada OZANÉIA ajuizou em desfavor do Banco Bradesco ação de cobrança requerendo o pagamento do benefício da apólice do seguro, que resultou na procedência da ação (fls. 323).

Foi realizada a coleta de impressões datiloscópicas do denunciado DENILSON VIEIRA DE MORAIS (fls. 759/761), ocasião em que foi verificado compatibilidades relevantes entre o fragmento questionado e a impressão palmar da mão esquerda da pessoa suspeita (fls. 870). A qualificadora do meio que dificultou a defesa da vítima é demonstrada a partir da prova técnica, eis que aponta lesões de defesa na região da mão e do braço, no entanto mostrou-se impossibilitada de evitar a conduta do algoz.” ID. 294821856 - Pág. 5.

A questão em discussão reside em saber se há elementos de prova suficientes para a pronúncia dos acusados.

Embora se trate de recursos distintos, subscritos por defensores diversos, em razão de versarem sobre o mesmo contexto fático-probatório, procede-se à análise conjunta das insurgências recursais.

Os recorrentes, em suas razões, sustentam que a decisão de pronúncia foi lastreada apenas em “impressões” e em relatos indiretos de “ouvir dizer”, ressaltando que nenhuma das testemunhas presenciou a prática delitiva. Alegam, ainda, que a magistrada se fundamentou em elementos colhidos no inquérito policial não confirmados em juízo, bem como em laudo pericial inconclusivo, uma vez que o confronto papiloscópico restou prejudicado.

Aduzem que não foi identificada qualquer impressão digital de
Ozanéia
no veículo da vítima e que, quanto a
Denilson
, o laudo apenas apontou compatibilidade de 75%, correspondendo a uma margem de erro de 25%. Sustentam, também, que não há comprovação do alegado relacionamento amoroso entre Ozanéia e a vítima, tampouco da motivação do crime, a qual poderia estar vinculada a questões relacionadas à mineradora em que a vítima prestava serviços.

Argumentam, por fim, que a suposta relação amorosa e o recebimento do seguro de vida, por si sós, não constituem elementos suficientes para embasar a imputação da autoria delitiva.

De início, cumpre enfatizar que a sentença de pronúncia representa um juízo de admissibilidade da acusação em face da existência de um crime doloso contra a vida, por meio da qual o denunciado será submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri. Nesta fase incipiente, saliente-se, n
ão há valoração acerca do mérito do crime,
mas apenas um juízo de prelibação para se admitir ou rejeitar a acusação.

Nesse contexto, nos termos do art. 413, do Código de Processo Penal, o acusado será pronunciado quando houver convencimento do julgador acerca da materialidade do fato e indícios suficientes da autoria, ou da sua participação no crime.

Diante dessas premissas, passa-se ao exame do caso
sub judice
.

Quanto à materialidade delitiva, o crime de homicídio qualificado restou suficientemente comprovado por meio de diversos documentos constantes dos autos, dentre os quais: Boletim de Ocorrência nº 1020106.06.001989-2 (ID 294820883, p. 8); Auto de Apreensão (ID 294820883, p. 13); Laudo Pericial do local

do crime nº 02-06-003173/2006 (ID 294820884, p. 28); Laudo Pericial de necrópsia (ID. 294820885 - Pág. 13); e Laudo de Confronto Papiloscópico (ID 294820896, p. 61).

Há, também, indícios para se concluir pela
autoria
dos recorrentes, como se verá a seguir.

O filho da vítima,
Eulhe Jakson da Silva
, declarou perante a autoridade policial que tinha conhecimento do relacionamento de seu pai com
Neia
, a qual frequentemente lhe telefonava, embora ele sempre pedisse para que o deixasse em paz,
in verbis
:

“QUE, sabia que ele tinha um relacionamento com uma tal de NÉIA e com THAISSA (...) sobre a NÉIA, O declarante diz que ela sempre ligava para ele as conversas eram muito longas no celular QUE, ele sempre falava que ela deveria seguir a vida dela e para deixá-lo em paz, QUE, comentava também que gostava muito dela e era correspondido, mas não tinha dado certo por causa da mãe dela; QUE, no sábado em que o LEONIL foi morto, ele chegou na oficina do declarante por volta de nove horas da manhã e ficou por lá até mais ou menos meio dia e meia; QUE, durante todo o tempo que ele ficou na oficina, o telefone celular dele tocava o tempo todo (...)” ID. 294820883 - Pág. 50.

Em juízo, declarou que, no dia anterior aos fatos, seu pai permaneceu em sua eletrônica das 8h às 12h, período em que o telefone tocou diversas vezes. Em determinado momento, ao atender, constatou que se tratava de
Neia
. Afirmou ter ouvido claramente seu pai dizer à interlocutora:
“sai do meu pé, vai seguir sua vida e me deixa quieto”
, revelando preocupação, já que ela o importunava com frequência. Acrescentou, ainda, que escutou o pai mencionar que, após ir ao mercado, passaria na casa dela.

A testemunha
Regiane Alves da Cunha
, em depoimento prestado perante a autoridade policial, declarou que a vítima lhe confidenciou ter mantido relacionamento com a acusada Ozanéia, bem como teve conhecimento de duas apólices de seguro de vida uma tendo como beneficiário seu filho Felipe e a outra indicando como beneficiária Ozaneia Velasco Ribeiro Vieira de Morais.
In verbis:

“ (...) QUE, a declarante era a advogada constituída do LEONIL DE SOUZA SILVA na ação de exoneração de pensão alimentícia e também em uma outra ação movida em desfavor do INSS (...) QUE, no BRADESCO a declarante foi informada pela Sra. Tatiane, ssa encarregada dos seguros da agência, que o falecido tinha duas apólices de seguro de vida, sendo que uma tinha como beneficiário seu filho Felipe e outra tinha como beneficiária, a sua companheira OZENEIA VELASCO RIBEIRO VIEIRA DE MORAES (...) QUE, indagada se o LEONIL havia comentado alguma coisa sobre a OZENÉIA, respondeu que ele lhe contou, no primeiro contato que tiveram,
mantivera um relacionamento com a OZENÉIA;
QUE, disse que ela havia se separado e que chegou a arrumar um trabalho para ela na UNIMED, mas que logo terminaram porque ela voltou para o marido que era ex-policial (...)” ID. 294820883 - Pág. 53.

Em juízo, a testemunha declarou ter atuado como advogada da vítima em algumas demandas, mas ressaltou não se recordar de muitos detalhes acerca de sua morte, sobretudo em razão do longo lapso temporal transcorrido desde os fatos. Apesar de não se lembrar de determinadas informações prestadas na Delegacia de Polícia, afirmou que, à época, tudo o que declarou correspondia ao conhecimento que então possuía.

A testemunha Rosangela Rocha Silva, que trabalhava no Banco Bradesco a época dos fatos, na fase extrajudicial, afirmou que vendeu um seguro de vida para a vítima e os beneficiários eram seu filho e uma mulher com nome
Ozaneia,
e uns dois meses antes da morte da vítima, a recorrente esteve na agência, para obter informações sobre o seguro.

“QUE, a declarante trabalha com seguros no BRADESCO há quase três anos; QUE, se lembra de ter vendido um seguro de vida ao LEONIL DE SOUZA SILVA há mais ou menos um ano; QUE, os beneficiários deste seguros são uma mulher que a declarante sabe apenas o nome e um dos filhos do LEONIL; QUE, da mulher, a declarante lembra-se apenas o primeiro nome: OZENEIA; QUE, a OZENEIA esteve na Agência uns dois meses antes da morte do LEONIL e perguntou à declarante se o LEONIL a tinha colocado como beneficiária de algum seguro de vida; QUE, a declarante disse que não poderia prestar aquele tipo de informação ela deveria LEONIL e que procurar o para resolver a situação;” ID. 294820883 - Pág. 60.

Em juízo, a testemunha relatou que, à época, vendeu um seguro de vida à vítima
Leonil
, ocasião em que ele indicou sua namorada como beneficiária. Ressaltou que não se recorda do nome nem da aparência dessa mulher, mas afirmou que a vítima chegou a ligar para ela em sua presença, a fim de confirmar alguns dados necessários para a contratação, como a data de nascimento. Informou, ainda, que em certo momento essa mulher compareceu ao banco para tratar do referido seguro, com o objetivo de resgatá-lo, não sabendo precisar, contudo, se tal fato ocorreu antes ou depois da morte da vítima, em razão do tempo transcorrido.

A testemunha
Lucindo Ribeiro da Silva Filho
, sobrinho da vítima, declarou em juízo que a vítima lhe confidenciou, à época, manter relacionamento com Neia, embora ele pessoalmente não a conhecesse. Acrescentou recordar-se de que a vítima comentou que Neia estaria retomando a convivência com o marido e, por essa razão, não pretendia dar continuidade ao relacionamento, a fim de evitar problemas, acreditando que ambos mantiveram vínculo por algum tempo.

Esclareceu não ter conhecimento da existência de seguro em favor de Neia, tampouco de movimentações de altos valores na conta bancária da vítima. Ressaltou, ainda, que a vítima mantinha grande proximidade com seu irmão Levrangeles da Silva.

Por sua vez, a
recorrente Ozanéia Velasco Ribeiro,
em juízo, declarou que conheceu a vítima quando trabalhava no Hospital Jardim Cuiabá (2000–2002), mantendo apenas uma relação de amizade. Posteriormente, trabalhou na Unimed por processo seletivo e, em período de desemprego, prestou serviços como diarista para a vítima por cerca de um ano. Ressaltou que, nesse período, nunca esteve separada de seu marido Denilson, que tinha conhecimento das faxinas e não demonstrava ciúmes, afirmando que a vítima ia à sua casa apenas para tratar de assuntos de trabalho.

Negou qualquer envolvimento amoroso com a vítima e também a prática do crime, afirmando acreditar estar sendo acusada apenas por ter sido beneficiária em apólice de seguro de vida, da qual disse só ter tomado conhecimento após a morte da vítima, quando foi ouvida na Delegacia. Negou, ainda, ter ido ao banco antes do falecimento para tratar do seguro, e afirmou que nem ela nem Denilson sabiam da existência da apólice. Indagada pelo promotor acerca de anotações em nome de
“Neia”
nas despesas da vítima, declarou que sempre era conhecida como
Ozanéia,
sendo “Neia” apenas um apelido usado por alguns familiares.

Afirmou, por fim, que soube apenas nos autos que impressões digitais de Denilson foram encontradas no veículo da vítima, e que ele não soube explicar, atribuindo a situação ao fato de ser policial. Negou saber se a vítima nutria algum sentimento amoroso por ela. Declarou que custeava a própria faculdade, embora a vítima a tenha ajudado em dois meses alternados, com posterior desconto nos valores das diárias. Negou ligar frequentemente para a vítima.

Reiterou que nunca manteve relacionamento amoroso com a vítima e reafirmou não ter qualquer participação no crime.

O recorrente
Denilson Vieira de Morais
, em juízo, optou por responder apenas às perguntas formuladas por seu defensor. Declarou que tinha conhecimento de que
Ozanéia
trabalhava na residência da vítima e que não apresentava qualquer objeção a isso, acrescentando que a vítima chegou a ir à sua casa apenas para buscá-la a fim de prestar serviços como diarista. Relatou, ainda, que conhecia a vítima apenas de vista, limitando-se a cumprimentá-la eventualmente.

Afirmou ter tomado conhecimento de que Ozanéia era beneficiária do seguro de vida da vítima somente após o falecimento desta, por um policial civil, Esclareceu, ainda, que se separou de Ozanéia apenas em 2010, ressaltando que, até então, nunca haviam estado separados. Por fim, negou qualquer envolvimento no crime que lhe foi imputado.

Consta, ainda, nos autos que a perícia papiloscópica identificou impressões digitais com significativa compatibilidade com as do recorrente
Denilson
, no veículo em que o corpo da vítima foi localizado, tendo o laudo pericial concluído que:

“No caso posto, as características atinentes à especificidade apontam para uma compatibilidade estimada na ordem de 75% de probabilidade entre a impressão-padrão correspondente
à mão esquerda da pessoa suspeita,
e o fragmento de natureza palmar questionado.” ID. 294820896 - Pág. 70.

Eis as provas dos autos.

Pois bem. Inicialmente, cumpre registrar que, embora a recorrente
Ozanéia Velasco Ribeiro
tenha alegado ser tratada como
“Neia”
apenas por alguns familiares, a própria acusada reconheceu, em juízo, que a vítima, em determinada ocasião, a procurou no trabalho utilizando tal apelido. Tal circunstância indica,
em princípio
, que a vítima a identificava e a chamava por
“Neia”
, conforme se extrai do áudio de seu interrogatório, no minuto 31:55.

Apesar de a recorrente ter negado a existência de vínculo amoroso com a vítima, é fato que esta a incluiu como beneficiária de apólice de seguro de vida, circunstância que evidencia relação de proximidade e afinidade.

A testemunha
Rosângela Rocha Silva
, funcionária do Banco Bradesco, declarou em juízo que, à época, vendeu um seguro de vida à vítima Leonil, ocasião em que ele indicou sua namorada como beneficiária e,
a vítima chegou a ligar para ela em sua presença, a fim de confirmar alguns dados necessários para a contratação, como a data de nascimento
. Acrescentou que essa mulher compareceu ao banco para tratar do referido seguro, com o intuito de resgatá-lo, antes mesmo da morte da vítima.

Assim, contrariamente ao alegado pela recorrente, que afirmou em juízo ter tomado ciência de sua condição de beneficiária somente após a morte da vítima, quando ouvida na Delegacia.

Consta nos autos que, posteriormente, ela própria ajuizou ação de cobrança em face do Banco Bradesco requerendo o pagamento da apólice (ID. 294820887 - Pág. 24. Ademais, a defesa reconhece, em suas razões, que, após autorização judicial, no ano de 2012, a recorrente levantou o valor do seguro.

A testemunha Eulhe Jakson da Silva, filho da vítima, declarou em juízo que seu genitor se sentia perseguido por
“Neia”
e que, na véspera dos fatos, ouviu claramente seu pai dizer-lhe ao telefone:
“sai do meu pé, vai seguir sua vida e me deixa quieto”
, demonstrando preocupação em razão das constantes importunações que vinha sofrendo.

De igual modo, em juízo, a testemunha Lucindo Ribeiro da Silva Filho, sobrinho da vítima, declarou que esta lhe revelou, à época, manter relacionamento com “Neia”. Já perante a autoridade policial, a testemunha Regiane Alves da Cunha relatou que a vítima lhe confidenciou ter mantido relacionamento com a acusada Ozanéia.

Quanto ao recorrente Denilson Vieira de Morais, então esposo da corré Ozanéia Velasco, o principal elemento apontado como indício de autoria consiste na identificação, pela perícia, de impressões papilares com
elevado grau de correspondência
às do recorrente, no veículo da vítima, onde o corpo foi localizado, conforme Laudo Pericial nº 02-11-003180/2006. Tal circunstância,
em tese
, constitui indicativo suficiente da participação do recorrente no delito.

Assim sendo, entendo estarem presentes
indícios mínimos de autoria em relação aos recorrentes
quanto ao crime que lhes foi imputado, pois os elementos constantes dos autos, quando analisados em conjunto, revelam plausibilidade na vinculação,
em tese
, de ambos aos fatos delitivos, conforme bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça,
in verbis:

“Os indícios em desfavor da recorrente Ozaneia Velasco Ribeiro são (i) o seguro de vida em seu nome, enquanto beneficiária, contratado pela vítima, (ii) o apelido “Neia” conhecido pela família da vítima, (iii) a relação amorosa com a vida na época dos fatos, (iv) a perseguição em face da vítima no dia anterior aos fatos, sem motivação aparente e (v) o fato de ser o único elo entre a vítima e o recorrente Denilson Vieira de Morais – o qual ostenta digitais compatíveis com as encontradas no veículo da vítima.” ID. 297222369 - Pág. 6

Importa destacar que a decisão de pronúncia não pode se apoiar exclusivamente em elementos colhidos na fase investigativa. Todavia, não há impedimento à sua utilização quando corroborados pela prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
como ocorre na hipótese em exame.

Nesse sentido:

“1. Não é vedado ao julgador valer-se dos elementos informativos colhidos na investigação policial para formar a sua convicção, desde que a decisão não esteja fundada exclusivamente nesses elementos, os quais podem, e devem, ser livremente apreciados pelo magistrado em cotejo com as provas produzidas sob o contraditório judicial. Essa é, pois, a inteligência do art. 155 do Código de Processo Penal.

(Acórdão 1718666, 0725076-09.2020.8.07.0003, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/06/2023, publicado no DJe: 28/06/2023)- TJDFT.

Isso significa dizer que, os elementos de informação colhidos no inquérito policial foram confirmados em juízo,

sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, ainda que a defesa tenha sustentado que a autoria do crime estaria relacionada a questões envolvendo uma mineradora onde a vítima prestava serviços, tal alegação não se mostrou consistente a ponto de justificar a despronúncia dos recorrentes.

As testemunhas ouvidas, que mantinham proximidade com a vítima, foram uníssonas em afirmar que esta levava uma vida financeiramente regrada e de hábitos simples.

Assim, inviável acolher, de pronto, a despronúncia, de modo que não se mostra lícito retirar a apreciação da causa de seu juiz natural, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri,
competente para realizar o aprofundado exame das provas
e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil.

Com isso, havendo elementos probatórios mínimos capazes de embasar a referida decisão de pronúncia, necessária a manutenção para que o Juízo natural conheça e se manifeste quanto ao seu mérito.

Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a decisão que pronunciou os recorrentes como incursos nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), todos do Código Penal, para que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025